Tribunal: TJES
Processo: 5013525-62.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013525-62.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRENO SOUZA BATISTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5013525-62.2023.8.08.0000

REQUERENTE: BRENO SOUZA BATISTA

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO APLICADA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

CONTR
ARIEDADE
AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL.
IN
OCOR
RÊNCIA
.

REVISÃO
CRIMINAL
IM
PROCEDENTE
.

1. De acordo com a jurisprudência deste eg. TJES,
“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria, quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação”
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

2.
Dosimetria.
Havendo fundamentação que imponha especial recrudescimento da pena-base, não há como desconstituir a coisa julgada, neste ponto.

3. Desde que a pena seja proporcional e adequada, não há texto expresso da lei penal que imponha a fixação da atenuante da confissão espontânea em 1/6 (um sexto), inviabilizando a desconstituição da coisa julgada, sendo, em verdade, uma fração sugerida pela construção jurisprudencial mais recente, valendo ressaltar que o v. Acórdão é datado de 2017.

4
.
Revisão criminal
julgada
im
procedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5013525-62.2023.8.08.0000

REQUERENTE: BRENO SOUZA BATISTA

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
BRENO SOUZA BATISTA,

com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão (Id. 7835158) proferido pela eg. Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0032643-81.2016.8.08.0024, transitado em julgado em 14/11/2014, por meio do qual fora negado provimento ao recurso defensivo, preservando-se a condenação do Requerente pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena total de
0
6
(
seis
) anos,
01 (um) mês e 10 (dez)
de reclusão e
13
(
treze
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

No caso, questiona-se exclusivamente a
dosimetria
, e, neste ponto, ressalta-se que, de acordo com a jurisprudência deste eg. TJES,
“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria,
quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação
”
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

No presente caso, a pena-base fora elevada de 04 (quatro) para
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em razão da
culpabilidade
e dos
antecedentes criminais.

Em relação à
culpabilidade
, apesar da fundamentação insuficiente, entendo, em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022), que existem elementos concretos que impõem a preservação da valoração negativa,
tendo em vista que o acusado praticou o crime no interior da residência,
subjugando

uma família de
03 (três)
pessoas
,
e
subtraindo bens avaliados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
elementos que realmente elevam sobremaneira a reprovabilidade da conduta.

Não houve insurgência contra a negativação dos
antecedentes
, e, portanto, mantém-se intacta a pena aplicada, que, a propósito,
revelou-se bastante benéfica ao acusado,
diante da gravidade dos fatos e da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Prosseguindo, pretende-se a valoração da atenuante da
confissão espontânea
em 1/6 (um sexto), porém
não há texto expresso da lei penal nesse sentido
, inviabilizando a desconstituição da coisa julgada, sendo, em verdade, uma fração
sugerida
pela construção jurisprudencial mais recente, valendo ressaltar que o v. Acórdão é datado de 2017.

Aliás, atenta-se ao entendimento clássico e reiterado do STF pela
“inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum)”
(HC 153805 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018).

No mesmo sentido, a c. Terceira Seção do STJ assenta que
“a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante”
(RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023).

De qualquer forma, menciona-se que a valoração em patamar inferior a 1/6 (um sexto) encontra-se plenamente justificada, porquanto a confissão não foi determinante para o deslinde do feito, na medida em que o acusado foi flagrado na posse de parte dos bens subtraídos, bem como se retratou da confissão em juízo (STJ, AgRg no REsp n. 2.039.162/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO

IM
PROCEDENTE
o pedido revisional.

C
ondeno
o Requerente nas custas processuais, ficando a exigibilidade condicionalmente suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o relator para julgar improcedente o pedido revisional.